Tribunal: TJMT
Processo: 1011087-87.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011087-87.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 986.181.051-04 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: FÁBIO ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDEFERIMENTO DA INICIAL C/C CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –
DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) –

INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
–

IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.

2.
O magistrado pode indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais (
art. 99, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por

FÁBIO ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA

contra sentença que proferida pelo Juízo
da
4ª
Vara
Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que
,
nos autos da Ação Revisional de Contrato
,
ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Necessidade de deferir justiça gratuita em razão da evidente hipossuficiência;

Vício na intimação do patrono
e da parte autora
para comprovar o recolhimento das custas, cerceando seu direito de defesa
.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: FÁBIO ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA

APELADO: AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

FÁBIO ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA

contra sentença que proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que
, nos autos da Ação Revisional de Contrato
,
ajuizada em desfavor de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, indeferiu a petição inicial, por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

O Apelante, em suma, defende a necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita pela evidente hipossuficiência nos autos, bem como
violação ao contraditório e ampla defesa por nulidade na intimação do patrono
e da parte autora
para realizar a emenda à inicial.

Pois bem
.

Em análise ao caderno processual, verifico que o juízo singular indeferiu o pedido de justiça gratuita por ausência de documentação que embasasse o referido pedido, determinando o recolhimento das custas processais e facultando o seu parcelamento (ID.
226194723
).

Decorrido o prazo sem manifestação, o juízo determinou uma nova intimação para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção (ID.
226194726
).

O Apelante
, então,
se
manifesta nos autos em
ID.
226194729
,
reiterando
sua hipossuficiência e limitando-se na juntada de
print
sistêmico
do IRPF com a informação de que as declarações
dos
anos de 2021, 2022 e 2023 foram processadas junto
à receita federal, contudo, sem valores a restituir.

Novamente o pedido de justiça gratuita foi indeferido
pelo juízo (ID.
226194732
), concedendo uma nova oportunidade para realizar o recolhimento das custas processuais.

Sem qualquer manifestação ou recolhimento das custas a aç
ão foi extinta ID.
226194737
, pela qual agora pede reforma.

Em resumo, o Apelante teve três oportunidades de comprovar sua hipossuficiência nos autos ou realizar o recolhimento das custas processuais e não o fez.

Em sua única manifestação a respeito do tema, limitou-se na juntada de um
print
sistêmico onde consta a informação de que as declarações de Imposto de Renda dos anos de 2021 a 2023 foram processadas sem, contudo, juntar nos autos qualquer uma delas.

Além disso, não apresentou
nenhum
comprovante de gasto
(além do contrato de financiamento objeto dos autos)
, não apresenta qualquer comprovante de vínculo empregatício,
comprovante de
rendimentos, declaração de bens,
ou seja, seus argumentos circundam apenas em defender que não possui poder econômico e que o
salário mínimo
deveria ser de
R$ 6.528,93
.

O apelante se qualifica na inicial como “empresário” e não junta nos autos um documento sequer sobre o seu ramo de trabalho, rendimentos, custos, nada que possa comprovar seu estado de hipossuficiência.

Resumindo, não há nos autos nenhum documento que comprove seu estado de hipossuficiência e, mesmo possuindo três oportunidades, optou por não o fazer
e nem recolher as custas
.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o direito à gratuidade da justiça.

No caso em apreço, recai sobre a ora apelante o ônus da prova acerca de sua situação de necessitada prevista na Constituição Federal, já que o artigo 5º, inciso LXXIV, preconiza que o interessado pelo benefício deve
comprovar
o seu estado de insuficiência econômica.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante
do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A parte Apelante teve três oportunidades de comprovar a justiça gratuita ou realizar o recolhimento das custas e não o fez.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO INICIAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, § 2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

(N.U 1032384-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 14/04/2022)

Quanto a alegada nulidade de intimação e consequente cerceamento de defesa, também não merece amparo.

A decisão que
o Apelante
alega ter sido cerceado
direito de defesa

é
à de ID.
226194732
, onde argumenta que o juízo não prestou ao cuidado de
atestar se a parte
ou o patrono foram efetivamente intimados
para fazer a emenda a inicial antes de extinguir o feito.

Malgrado o AR
de ID.
226194734

ter tido
retornado
como “não existente o número”, este foi encaminhado ao endereço fornecido pelo próprio Apelante na petição inicial.

Ademais, o AR anterior conta com a mesma informação
, enviado ao mesmo endereço
, contudo, não foi óbice
alguma
para o Apelante apresentar a manifestação de Id.
226194729
ou mesmo produzir qualquer insurgência acerca do seu endereço.

Não obstante a isso, a decisão de Id.
226194732
já estava concedendo a terceira oportunidade para emenda a inicial, ou seja, antes dessa intimação já havia sido oportunizado outras duas vezes para realizar a emenda a inicial, comprovando efetivamente a justiça gratuita ou procedendo com o recolhimento das custas, contu
do, não o fez.

Das últimas duas decisões o Apelante foi devidamente intimado, tanto que da primeira apresentou recurso de Agravo de Instrumento sob o n. 1010072-12.2024.8.11.0000 que foi desprovido por esta câmara, e da segunda decisão apresentou a manifestação de Id.
226194732
sem comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas.

Portanto,
escorreita a r. sentença, e,
por tais razões, entendo que não merece acolhimento o pleito recursal da parte apelante, devendo ser mantida a r. sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face
da ausência de arbitramento
das custas processuais e honorários advocatícios pelo juízo de origem, deixo de estabelecer tais verbas em sede recursal
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024